Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROVIMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, o ato processual que decide a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória parcial de mérito.
2. O Código de Processo Civil consigna, em diversas passagens, que o momento apropriado para a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos art. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90; e art. 92.
3. Se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não possui natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, afigura-se inviável a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais nessa fase processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.